Tribunal: STF
Processo: Rcl 83591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kelly Floriano Vitencour, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho, nos autos 50013998820258240541, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14 e Súmula 523/STF.



    A defesa da reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Trata-se da Ação Penal nº 5001399-88.2025.8.24.0541 2 , onde a ora reclamante, Kelly Floriano Vitencour, é ré, acusada da prática do crime de tráfico de drogas. Na denúncia, consta que no dia 11 de julho de 2025, a ré e Vabili Dariane de Moraes foram supostamente flagradas transportando maconha e cocaína em um veículo, e que um aparelho celular, de posse de Vabili, foi apreendido. 



    No mesmo dia, 11 de julho de 2025, o aparelho foi encaminhado para a Polícia Científica, e lá permanece custodiado desde então



    E prossegue,



    Em 16 de julho de 2025, o ministério público requereu e o juízo, deferiu a quebra do sigilo telemático do aparelho telefônico apreendido e determinou que o Instituto Geral de Perícias (IGP) realizasse uma perícia para obter as últimas ligações e transcrição de mensagens (SMS, WhatsApp e programas afins), com prazo de dez dias para a apresentação do respectivo relatório. 



    Assim, o prazo de dez dias para a apresentação da diligência cumprida se esgotou em 26 de julho de 2025. Porém, a Polícia Científica, bem como o Ministério Público ( que requereu a diligência) se mantiveram inertes.



    Até o presente momento, dia 22 de agosto de 2025, mais de um mês após o escoamento do prazo, a extração de dados não foi anexada aos autos.”



    Ao final, requer:



    “a) Em sede liminar, que seja concedida a interrupção de prazo para apresentação de defesa prévia, com restituição do prazo somente após o acesso integral aos dados de extração do aparelho celular; 



    b) Ao final, que seja convalidada a liminar para reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação às Súmula Vinculante nº 14 e Súmula 523, cessando em definitivo o ato ilegal. 



    c) Requer e protesta pela juntada das custas ao final da ação, se for aplicável, porém, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a intimação para comprovação do recolhimento no prazo legal. 



    d) Requer que seja oficiado à autoridade reclamada para as providências necessárias. 



    e) Pugna pela sustentação oral a ser realizada por sessão de julgamento telepresencial a ser realizada perante esta Corte Superior. 



    f) Requer, por fim, que sejam registrados os nomes dos advogados subscritores para o fim de publicações pela imprensa oficial.”



    Em 25 de agosto de 2025, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, que as prestou oportunamente.(e-doc. 17)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado acesso aos dados extraídos de aparelho celular apreendido pela polícia, mesmo após escoado o prazo para a realização da perícia, afirmando que isso caracteriza afronta ao verbete vinculante 14. 



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “No dia 14/7/2025, foi oferecida denúncia em face das rés Kelly Floriano Vitencour e Vabili Dariane de Moraes, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Evento 1). 



    Em 16/7/2025, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/2006, determinou-se a intimação das acusadas para apresentarem suas defesas preliminares. No mesmo ato, deferiuse o pedido de quebra de sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos (Evento 4). 



    O laudo definitivo das drogas foi juntado em 18/7/2025 (Evento 34). 



    Em 4/8/2025, o Ministério Público apresentou aditamento da denúncia para alterar a natureza das drogas apreendidas (Evento 59). 



    Em 27/8/2025, a ré Vabili apresentou defesa preliminar (Evento 121). 



    No momento, os autos aguardam a juntada do laudo definitivo referente à quebra do sigilo dos dados dos telefones apreendidos, bem como a apresentação de defesa prévia pela acusada Kelly. 



    Consigno ainda o entendimento exarado na decisão do Evento 69 acerca do objeto da referida reclamação:



    ”INDEFIRO o pedido de suspensão do prazo para oferecimento de defesa preliminar. 



    Em primeiro lugar, por ausência de previsão legal. 



    Em segundo, visto que se está diante de acusadas sob monitoramento eletrônico, isto é, restrição de liberdade, a evidenciar que a demora só causará prejuízo a elas, de forma que o processo deverá tramitar de maneira mais ágil. 



    Em terceiro, considerando que as diligências no celular a serem realizadas poderão ser confrontadas posteriormente, caso a denúncia seja recebida - até porque vale lembrar que o standard probatório do recebimento da denúncia (preponderância da evidência) é muito mais rebaixado do que para fins de condenação (prova além de qualquer dúvida razoável). 



    Por último, destaca-se que a denúncia foi ajuizada não com base nos dados do celular - até porque desconhecidos -, mas pelos elementos angariados pela Polícia no momento da prisão das agentes. 



    Assim, deverá a acusada apresentar resposta, sob pena de intimação daquela para constituir novo advogado, ciente de que, caso não o faça, será nomeado defensor dativo. 



    E não custa recordar, a destituição de defensor que se recusa a apresentar a peça necessária para o andamento do processo é permitida pelo STJ:



    (...)



    Destaca-se, por fim, que assim que juntados os resultados da perícia, serão disponibilizados a todas as partes.



    Assim, a autoridade reclamada não se negou a dar acesso aos elementos extraídos do celular apreendido, pelo contrário, consignou que, concluída a perícia, o resultado será disponibilizado às partes.



    Além disso, destacou que a denúncia não se valeu das informações contidas no celular apreendido, porquanto ainda sequer conhecidas.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    A par desse aspecto, cabe ao reclamante a demonstração do prejuízo sofrido com a prática do ato que se busca impugnar, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL: NÃO VERIFICADA. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. 3. Do cotejo entre uma reclamação transitada em julgado e outra sob apreciação, somente se constata coisa julgada material quando coincidirem, cumulativamente, as partes, o objeto, o processo de origem e as decisões reclamadas. 4. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 47880 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe-22-06-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente